Tribunal: TCU
Processo: 016.974/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9555/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.974/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Helena Vieira Oliver (XXX.978.268-XX); Carmen Augusta de Fatima dos Santos (XXX.916.719-XX); Eliane Regina Nascimento de Campos (XXX.088.329-XX); Elvira Vieira Oliver Jordao (XXX.096.628-XX); Luciane Giselle de Campos Gurski (XXX.215.049-XX); Mabel Oliver Alves (XXX.862.228-XX); Maria Cinira Vieira Oliver (XXX.183.508-XX); Maria Cristina dos Santos (XXX.624.339-XX); Marilda Saionara Aparecida dos Santos (XXX.490.789-XX); Ramona Rosa Camacho (XXX.869.119-XX); Vania Machado (XXX.011.449-XX); Viviane Cristina de Campos Lacerda (XXX.304.059-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.